Tribunal: STJ
Processo: 1011647-74.2019.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2284540 - SP (2023/0019957-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
PETROS
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709A
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894A
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
GABRIEL ANDRADE RIBEIRO - DF072795
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
AGRAVADO
: MARIA HELENA FERNANDES
ADVOGADOS
: JOSE HENRIQUE COELHO - SP132186
PAULO CÉSAR COELHO - SP196531
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
VIOLAÇÃO DE PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIA
INADEQUADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE.
REGIMENTO VIGENTE À DATA DA CONCESSÃO. TEMA N. 907/STJ.
PRETENSÃO JÁ DEFERIDA NA ORIGEM. SÚMULA N. 284/STF.
INCORREÇÃO DO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. REVISÃO. SÚMULAS
N. 5/STJ E 7/STJ. PRÉVIO CUSTEIO. SÚMULAS N. 7/STJ, 284/STF E 283
/STF.
1. Não comporta conhecimento o recurso especial quanto à alegação de
malferimento da Constituição Federal, por ser a via inadequada à alegação de
afronta a seus artigos e preceitos, sob pena de usurpação de competência
atribuída exclusivamente à Suprema Corte.
2. As instâncias ordinárias aplicaram a premissa de que o regulamento
previsto no momento da elegibilidade deve reger a concessão do benefício de
previdência (Tema n. 907/STJ), no que ressaltou que, à luz do regimento de
regência, a pensão por morte foi calculada incorretamente.
3. Infere-se que as razões do recurso especial estão dissociadas das razões do
acórdão recorrido e inviabilizam a compreensão da controvérsia, pois
requerem a incidência de regulamento vigente quando da concessão, o que o
acórdão já deixou claro que fora observado, não se podendo extrair eventual
mácula promovida pelo Tribunal se já observada a pretensão deduzida.
Incidência, novamente, da Súmula n. 284/STF.
4. As instâncias ordinárias reconheceram a inadequação do cálculo da pensão
por morte à luz da interpretação do regulamento da entidade previdenciária,
de modo que a reversão do julgado para acolher tese de higidez do benefício
concedido demandaria reexame do regimento, o que efetivamente esbarra no
óbice das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA48440138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/06/2025 16:11:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 142be653-d144-4b52-9f0b-35c82e1a4f1b

5. Elidir as conclusões da Corte de origem firmadas no sentido da não
ocorrência de desequilíbrio atuarial, no caso concreto, "haja vista o custeio
prévio do benefício previdenciário complementar pela contribuição individual
dos participantes, por certo lapso temporal", demandaria, necessariamente, o
revolvimento do conjunto fático probatório anexado aos autos, providência
esta vedada nos termos da já citada Súmula n. 7/STJ.
6. As razões recursais de necessidade de prévio e integral custeio estão
dissociadas da realidade dos autos, visto que inexiste qualquer concessão do
benefício, mas sua revisão pelo pagamento a menor, bem como deixam de
observar que o benefício foi concedido e que ocorreram os devidos aportes
em épocas próprias, de modo que o debate não toca a questão da concessão,
mas a inobservância do regulamento de regência para fins de apuração
adequada do benefício. Incidência das Súmulas n. 284/STF e 283/STF.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA48440138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/06/2025 16:11:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 142be653-d144-4b52-9f0b-35c82e1a4f1b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2284540 - SP (2023/0019957-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
PETROS
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709A
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894A
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
GABRIEL ANDRADE RIBEIRO - DF072795
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
AGRAVADO
: MARIA HELENA FERNANDES
ADVOGADOS
: JOSE HENRIQUE COELHO - SP132186
PAULO CÉSAR COELHO - SP196531
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
VIOLAÇÃO DE PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIA
INADEQUADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE.
REGIMENTO VIGENTE À DATA DA CONCESSÃO. TEMA N. 907/STJ.
PRETENSÃO JÁ DEFERIDA NA ORIGEM. SÚMULA N. 284/STF.
INCORREÇÃO DO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. REVISÃO. SÚMULAS
N. 5/STJ E 7/STJ. PRÉVIO CUSTEIO. SÚMULAS N. 7/STJ, 284/STF E 283
/STF.
1. Não comporta conhecimento o recurso especial quanto à alegação de
malferimento da Constituição Federal, por ser a via inadequada à alegação de
afronta a seus artigos e preceitos, sob pena de usurpação de competência
atribuída exclusivamente à Suprema Corte.
2. As instâncias ordinárias aplicaram a premissa de que o regulamento
previsto no momento da elegibilidade deve reger a concessão do benefício de
previdência (Tema n. 907/STJ), no que ressaltou que, à luz do regimento de
regência, a pensão por morte foi calculada incorretamente.
3. Infere-se que as razões do recurso especial estão dissociadas das razões do
acórdão recorrido e inviabilizam a compreensão da controvérsia, pois
requerem a incidência de regulamento vigente quando da concessão, o que o
acórdão já deixou claro que fora observado, não se podendo extrair eventual
mácula promovida pelo Tribunal se já observada a pretensão deduzida.
Incidência, novamente, da Súmula n. 284/STF.
4. As instâncias ordinárias reconheceram a inadequação do cálculo da pensão
por morte à luz da interpretação do regulamento da entidade previdenciária,
de modo que a reversão do julgado para acolher tese de higidez do benefício
concedido demandaria reexame do regimento, o que efetivamente esbarra no
óbice das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47696527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:35:11
Código de Controle do Documento: 2a65a139-bb07-450b-a061-a09319b96560

5. Elidir as conclusões da Corte de origem firmadas no sentido da não
ocorrência de desequilíbrio atuarial, no caso concreto, "haja vista o custeio
prévio do benefício previdenciário complementar pela contribuição individual
dos participantes, por certo lapso temporal", demandaria, necessariamente, o
revolvimento do conjunto fático probatório anexado aos autos, providência
esta vedada nos termos da já citada Súmula n. 7/STJ.
6. As razões recursais de necessidade de prévio e integral custeio estão
dissociadas da realidade dos autos, visto que inexiste qualquer concessão do
benefício, mas sua revisão pelo pagamento a menor, bem como deixam de
observar que o benefício foi concedido e que ocorreram os devidos aportes
em épocas próprias, de modo que o debate não toca a questão da concessão,
mas a inobservância do regulamento de regência para fins de apuração
adequada do benefício. Incidência das Súmulas n. 284/STF e 283/STF.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO PETROBRAS DE
SEGURIDADE SOCIAL (PETROS) contra decisão monocrática de relatoria do Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, nos termos da seguinte ementa (fls. 416-422):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
PARA
REVISÃO
DE
SUPLEMENTAÇÃO
DO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
RECUSO
ESPECIAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CÁLCULO DO
PENSIONAMENTO DA COMPANHEIRA QUE DEVE
SER FEITO COM BASE NO REGULAMENTO DA
FUNDAÇÃO
PETROS.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO.
SÚMULA 284/STF. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL.
INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO ANTE O
CUSTEIO
DO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
COMPLEMENTAR
PELA
CONTRIBUIÇÃO
INDIVIDUAL DOS PARTICIPANTES. REVISÃO.
IMPOSSBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fl. 233):

PREVIDÊNCIA PRIVADA - AÇÃO PARA REVISÃO
DE
SUPLEMENTAÇÃO
DO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE -
Cálculo do pensionamento da companheira que deve ser
feito com base no ART. 31 DO REGULAMENTO DA
Documento eletrônico VDA47696527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:35:11
Código de Controle do Documento: 2a65a139-bb07-450b-a061-a09319b96560

FUNDAÇÃO PETROS - Inaplicabilidade à suplementação
da pensão por morte, das regras contidas nos artigos 41 a
43 do mesmo Regulamento, que se referem a parâmetros
para o reajuste dos valores - Ausência de disposição quanto
à aplicação de fator redutor correspondente ao valor do
benefício
pago
pelo
INSS
-
DESEQUILÍBRIO
ATUARIAL NÃO COMPROVADO, ante o custeio do
benefício previdenciário complementar pela contribuição
individual dos participantes, por certo lapso temporal -
Superação de tetos regulamentares alegada genericamente
e não demonstrada - Sentença mantida - Majorados os
honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do CPC -
Recurso improvido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 280-283).
Nas razões do recurso interno, a agravante que não indicou violação a
artigos da Constituição Federal e que a pretensão recursal não esbarra no óbice da
Súmula n. 7/STJ.
Acresce inaplicabilidade da Súmula n. 284/STF, no que reitera alegação da
necessidade de prévio custeio para a concessão de complementação de pensão por morte.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contrarrazões (fls. 447-456).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nada a prover.
Primeiro, porque a agravante, nas razões do recurso especial,
expressamente consignou que "o acórdão recorrido viola frontalmente as disposições
contidas art. 5o, V e Xe do art. 202 da Constituição Federal" (fl. 288), o que torna
inverídica a alegação de que "a Fundação, em tempo algum, indicou como violados
quaisquer dispositivos da Constituição Federal, Portarias, Resoluções, ou qualquer outra
norma que não se enquadre no conceito de Lei Federal para fundamentar a interposição
do seu recurso" (fl. 429).
E, conforme consignado, não comporta conhecimento o recurso especial
quanto à alegação de malferimento à Constituição Federal, por ser a via inadequada à
alegação de afronta a seus artigos e preceitos, sob pena de usurpação de competência
atribuída exclusivamente à Suprema Corte:

2. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta
violação de dispositivos constitucionais, ainda que para
efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal,
prevista no artigo 102, III, da Constituição Federal de 1988.
Documento eletrônico VDA47696527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:35:11
Código de Controle do Documento: 2a65a139-bb07-450b-a061-a09319b96560

(AgInt no AREsp n. 2.737.417/PB, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, DJEN de
.)
20/12/2024

3. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal,
compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso
especial, a análise da interpretação da legislação federal,
motivo pelo qual se revela inviável invocar a violação de
dispositivos constitucionais, porquanto matéria afeta à
competência do Supremo Tribunal Federal.
(AgInt no AREsp n. 1.325.875/SP, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
.)
20/12/2024

Por seu turno, inafastável os preceitos da Súmula n. 284/STF, visto que a
recorrente aduziu expressa violação dos arts. 17 e 68, § 1o, da LC n. 109/201 por
inobservância da premissa de que o benefício suplementar deve ser regido pelo
normativo interno do plano em vigor à data do preenchimento dos requisitos
regulamentares.
Tal premissa jurídica não merece censura, pois encontra, inclusive, amparo
em entendimento firmado pela sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do
Tema n. 907/STJ: "O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de
previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício
complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de
elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão,
assegurado o direito acumulado".
Transcrevo a ementa do recurso paradigma:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
APOSENTADORIA
COMPLEMENTAR. CONCESSÃO. CÁLCULO DA
RENDA MENSAL INICIAL. REGULAMENTO DA
ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
BENEFÍCIO.
INCIDÊNCIA.
NORMAS
REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA
ADESÃO. AFASTAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO.
INEXISTÊNCIA.
DIREITO
ACUMULADO.
OBSERVÂNCIA. REGIME DE CAPITALIZAÇÃO.
FUNDO MÚTUO. PRÉVIO CUSTEIO. EQUILÍBRIO
ECONÔMICO-ATUARIAL. PRESERVAÇÃO.
1. Polêmica em torno da definição acerca do regulamento
aplicável ao participante de plano de previdência privada
fechada para fins de cálculo da renda mensal inicial do
benefício complementar, devendo ser definido se é o
vigente à época da sua aposentadoria ou aquele em vigor
ao tempo de sua adesão ao plano de benefícios.
2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O
regulamento aplicável ao participante de plano fechado de
previdência privada para fins de cálculo da renda mensal
inicial do benefício complementar é aquele vigente no
momento
da
implementação
das
condições
de
elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não
o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse
Documento eletrônico VDA47696527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:35:11
Código de Controle do Documento: 2a65a139-bb07-450b-a061-a09319b96560

entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de
planos de benefícios, como os Planos de Benefício
Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e
os Planos de Contribuição Variável (CV).
3. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.435.837/RS, relator para acórdão Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de
.)
7/5/2019

Ocorre que a premissa de que o regulamento previsto no momento da
elegibilidade também é reconhecido pelas instâncias ordinárias, que expressamente
consignaram sua observância.
A propósito, na sentença consignou o juízo: "Afasto a 'preliminar' de
improcedência liminar do pedido. A pretensão não afronta a tese firmada no Tema 907
[...], pois o regulamento aplicável é aquele vigente no momento da implementação das
condições de elegibilidade, e não da inscrição no plano" (fl. 178).
No Tribunal houve tal observância, com destaque de que a redação do atual
normativo era idêntica à do antigo:

Com efeito, a suplementação da pensão por morte do
segurado rege-se pelas regras do art. 31 do Regulamento da
PETROS [...].
A própria apelante afirma (fls. 193) que "A regra do art. 31
do Regulamento da PETROS (que reproduz o art. 32 do
Regulamento vigente quando da inscrição do de cujus no
Plano, utilizado pela parte apelada para fundamentar seu
pleito)...", o que confirma que o dispositivo regulamentar
continua em vigor. Assim, a controvérsia diz respeito à
interpretação dada à regra e não a sua aplicabilidade.
Estabelece o art. 32 do Regulamento da PETROS (fls. 127):
[...].

No julgamento dos aclaratórios acresceu-se (fl. 282):

Como expressamente considerado no acórdão pela Turma
Julgadora, por votação unânime, a suplementação da
pensão por morte do segurado rege-se pelas regras
estabelecidas no art. 31 do Regulamento da Petros, que está
em pleno vigor e não se confunde com a suplementação da
aposentadoria do segurado ou o reajuste e não o cálculo
inicial; situações diversas. O cálculo do pensionamento da
companheira deve ser feito com base no que dispõe o art.
31 do Regulamento da própria Fundação Petros,
inaplicável à hipótese a suplementação da pensão por
morte, das regras contidas nos artigos 41 a 43 do mesmo
Regulamento, que se referem a parâmetros para o reajuste
dos valores, frise-se, ausente disposição quanto à aplicação
de fator redutor correspondente ao valor do benefício pago
pelo INSS. A discussão é a respeito da aplicabilidade dos
parâmetros previstos no Regulamento da Petros, em plena
vigência, sem afronta à tese firmada no Tema 907 do STJ,
Documento eletrônico VDA47696527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:35:11
Código de Controle do Documento: 2a65a139-bb07-450b-a061-a09319b96560

que versa sobre matéria diversa, qual seja, a ausência de
direito adquirido em caso de alteração do Regulamento do
plano de previdência privada.

Nesse contexto, infere-se que as razões do recurso especial estão
dissociadas das razões do acórdão recorrido e inviabilizam a completa compreensão da
controvérsia, pois requerem a incidência de regulamento que o acórdão já deixou claro
que fora observado tanto na sentença como no aresto, não se podendo extrair eventual
mácula promovida pelo Tribunal se já observada a pretensão deduzida, o que atrai ao
ponto, novamente, os preceitos da Súmula n. 284/STF.
Nesse sentido, cito:

2. A exposição de razões dissociadas do que foi decidido
no acórdão recorrido revela deficiência na fundamentação
do recurso e impede a exata compreensão da controvérsia a
ser dirimida. Incidência, por analogia, da Súmula no 284
/STF.
(REsp n. 2.187.030/RS, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
.)
5/3/2025

4. Não se conhece do recurso especial relativamente à
pretensão já deferida na origem diante da ausência de
interesse recursal, aplicando-se o disposto na Súmula 284
/STF. Precedentes.
(REsp n. 1.479.352/SE, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Segunda
Turma, DJe de
.)
29/8/2016

No mais, observa-se que as instâncias ordinárias reconheceram a
inadequação do cálculo da pensão por morte à luz da interpretação do regulamento da
entidade previdenciária, de modo que a reversão do julgado para acolher tese de higidez
do benefício concedido demandaria reexame do regimento, o que efetivamente esbarra
no óbice das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ.
Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA
FECHADA. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PENSÃO
POR MORTE. OMISSÃO E/OU NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRODUÇÃO DE
PROVA
PERICIAL.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO. PRECEDENTES. REQUISITOS PARA O
DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
A
ARGUMENTO
ESPECÍFICO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 283
DO STF. REFORMA DO JULGADO. NECESSIDADE
DE REEXAME DA PROVA E DO REGULAMENTO DO
PLANO DE BENEFÍCIOS. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 5
E 7, AMBAS DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA47696527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:35:11
Código de Controle do Documento: 2a65a139-bb07-450b-a061-a09319b96560

[...]
5. Qualquer outra análise acerca dos requisitos para a
pensão por morte, da forma como trazida no apelo nobre,
seria inviável em virtude da imprescindível necessidade de
reexame da prova e do regulamento do plano
previdenciário, aqui obstada por força das Súmulas n. 5 e 7,
ambas do STJ.
[...]
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.157.766/SC, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
.)
12/12/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
1.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE.
SUPLEMENTAÇÃO. CÁLCULO DO BENEFÍCIO.
MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO. CONFORMIDADE
COM O REGULAMENTO DA PETROS. ALTERAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA. REVALORAÇÃO
DA
PROVA.
AFASTAMENTO.
2.
RAZÕES
RECURSAIS INSUFICIENTES. 3. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Modificar o entendimento do Tribunal local (acerca do
cálculo da suplementação da pensão por morte) não
prescindiria do reexame de matéria fático-probatória, o que
é inviável devido ao óbice das Súmulas 5 e 7/STJ, não
sendo caso, também, de revaloração da prova produzida.
2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.966.193/RJ, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.)
15/6/2022

Por fim, como bem destacou a decisão agravada, elidir as conclusões da
Corte de origem firmadas no sentido da não ocorrência de desequilíbrio atuarial, no caso
concreto, "haja vista o custeio prévio do benefício previdenciário complementar pela
contribuição individual dos participantes, por certo lapso temporal" (fl. 282),
demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático probatório anexado aos
autos, providência esta vedada nos termos da já citada Súmula n. 7/STJ.
Ademais, no ponto, as razões do recurso especial estão dissociadas da
realidade dos autos, visto que inexiste qualquer concessão do benefício, mas sua revisão
pelo pagamento a menor (incorreto).
Inclusive, pertinente destacar que as razões do recurso apenas tangenciam
alegações de que os estatutos e regulamentos do plano devem ser observados quando da
concessão do benefício e deixam de observar que o benefício foi concedido e já
ocorreram os devidos aportes em épocas próprias, de modo que o debate não toca a
questão da concessão, mas a inobservância do regulamento de regência para fins de
Documento eletrônico VDA47696527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:35:11
Código de Controle do Documento: 2a65a139-bb07-450b-a061-a09319b96560

apuração adequada do benefício, o que, em si, atrai a incidência dos preceitos da Súmula
n. 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE.
CÁLCULO DO BENEFÍCIO PAGO PELA ENTIDADE
DE PREVIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO
APLICADO
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DOS ARTS.
31 E 32 DO REGULAMENTO DA PETROS.
ALTERAÇÃO
DESSE
ENTENDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA
DE FONTE DE CUSTEIO. TESE AFASTADA. NÃO
OBSERVÂNCIA PELA REQUERIDA DAS REGRAS
POR ELA MESMA ESTABELECIDAS. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Ao analisar o cálculo do suplemento do valor de pensão,
o Tribunal de origem, sopesando os elementos probatórios
e as circunstâncias fáticas dos autos, notadamente o
Regulamento do Plano de Benefícios, asseverou que o
valor do benefício deve ser mensurado segundo as
diretrizes dos arts. 31 e 32 desse Regulamento.
2. Para modificar a conclusão exarada no acórdão
objurgado e acolher a tese defendida pela demandante (no
sentido de que a forma correta de cálculo do benefício deve
ser verificada através da análise conjunta dos dispositivos
do Regulamento do Plano de Benefícios), seria
imprescindível a interpretação das cláusulas contratuais e o
reexame do acervo fático-probatório do processo em voga,
o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos
das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Considerando que nem todos os fundamentos do acórdão
recorrido foram objeto de impugnação específica nas
razões do recurso especial, é imperiosa a incidência, à
hipótese, do óbice da Súmula 283/STF.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.610.598/PR, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.)
18/5/2022

O fundamento se mostra relevante quando se observa precedentes desta
Corte que rejeitam a alegação de observância do prévio custeio como forma de a
entidade de previdência se escudar do seu próprio dever de adequada apuração do
benefício:

5. As entidades de previdência privada devem observar o
equilíbrio atuarial ao estabelecer os planos de previdência
oferecidos no mercado, equilibrando, de um lado, as
contribuições mensais dos aderentes, de outro, os
benefícios a serem pagos. Entretanto, a existência de erro
Documento eletrônico VDA47696527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:35:11
Código de Controle do Documento: 2a65a139-bb07-450b-a061-a09319b96560

de cálculo atuarial insere-se no risco do negócio e não pode
servir de escudo para subtrair da entidade de previdência o
dever de pagar ao beneficiário a indenização informada na
contratação.
(REsp n. 1.966.034/MG, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, DJe de
.)
1/8/2022

5. O IRMS de fevereiro de 1994 (39,67% - trinta e nove
vírgula sessenta e sete por cento) é apenas um índice de
correção monetária, cuja adoção estava prevista no
regulamento do plano de benefícios, não havendo falar em
falta de fonte de custeio, além disso, a entidade de
previdência privada não pode se escudar no argumento de
afronta ao equilíbrio econômico-atuarial do fundo
previdenciário se não levou o indexador em consideração
para fazer periodicamente os cálculos atuariais e suas
previsões de pagamento, prejudicando o assistido com tal
ato omissivo.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.735.365/RS, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
.)
12/3/2021

9. A eventual ausência de fonte de custeio para suportar o
pagamento das diferenças de correção monetária não tem
força para afastar o direito do assistido, pois a entidade de
previdência privada tem a responsabilidade de prever a
formação, a contribuição e os devidos descontos de seus
beneficiários, de forma que a própria legislação previu
mecanismos para que o ente previdenciário supere
possíveis
e recomponha a reserva garantidora.
déficits
Precedentes.
(EAREsp n. 280.389/RS, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de
.)
19/10/2018

Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47696527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:35:11
Código de Controle do Documento: 2a65a139-bb07-450b-a061-a09319b96560

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.284.540 / SP
Número Registro: 2023/0019957-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10116477420198260562 1011647742019826056250000 20220000356947 20220000480834
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709A
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894A
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
GABRIEL ANDRADE RIBEIRO - DF072795
AGRAVADO
: MARIA HELENA FERNANDES
ADVOGADOS : JOSE HENRIQUE COELHO - SP132186
PAULO CÉSAR COELHO - SP196531
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
Documento eletrônico VDA48409955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:32:47
Código de Controle do Documento: 11b2f6f8-0b6c-4d68-973b-5ca377062eb5

ADVOGADOS : MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709A
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894A
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
GABRIEL ANDRADE RIBEIRO - DF072795
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
AGRAVADO
: MARIA HELENA FERNANDES
ADVOGADOS : JOSE HENRIQUE COELHO - SP132186
PAULO CÉSAR COELHO - SP196531
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:32:47
Código de Controle do Documento: 11b2f6f8-0b6c-4d68-973b-5ca377062eb5